Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-17.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002298-17.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– MEDIDAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE LOTES NÃO EDIFICADOS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

O princípio da separação dos poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública no 0002298-17.2016.8.11.0003,
proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido que adote providências para identificar a quantidade e a localização de todos os lotes vagos ou abandonados existentes no Município de Rondonópolis/MT, mediante apresentação de relatório nos autos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Determinou a realização de medidas urgentes visando arrecadar ou desapropriar os referidos imóveis e, na sequência, dar-lhes destinação ambientalmente adequada, mediante a instalação de equipamentos públicos, criação de áreas verdes, alienando-os por meio de procedimento licitatório com condição de edificação/ocupação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como fixou multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais o ente apelante alega a violação do princípio da separação dos poderes, argumentando que a imposição judicial para que o município promova desapropriações e adote políticas públicas específicas extrapola as competências do Judiciário.

Sustenta a falta de provas de omissão do Poder Público Municipal quanto à fiscalização e manutenção dos lotes vazios ou abandonados, e afirma que a decisão judicial interfere na discricionariedade administrativa e na lei orçamentária municipal, podendo afetar a prestação de serviços públicos essenciais e o equilíbrio fiscal.

Assevera que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito da atividade administrativa e que a determinação judicial usurpa poderes e atribuições próprias do Poder Executivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
vergastado.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso de apelação cível opõe-se à sentença que reconheceu como procedentes as demandas propostas, impondo ao ente municipal apelante a obrigação de adotar medidas para identificar a quantidade e a localização de todos os lotes vagos ou abandonados no Município de Rondonópolis/MT. Tal identificação deveria ser feita por meio da apresentação de um relatório detalhado nos autos dentro do prazo estipulado de 180 dias. A decisão em primeira instância também determinou que fossem tomadas ações emergenciais para a arrecadação ou desapropriação desses imóveis, seguidas pela sua utilização de maneira ambientalmente apropriada, através da instalação de equipamentos públicos, criação de áreas verdes, ou sua alienação em procedimento licitatório, com a condição de serem edificados/ocupados em até 180 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante dessa decisão, o Município, inconformado, interpôs recurso de apelação alegando que a determinação fere os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Essa argumentação encontra respaldo.

Na análise deste caso, entendo que as medidas ordenadas constituem atos discricionários da Administração Pública, que devem ser pautados nos princípios da conveniência e oportunidade, considerando-se a disponibilidade de recursos humanos e financeiros. Esses princípios delineiam o chamado mérito administrativo, o qual, por norma, está resguardado contra intervenções do Poder Judiciário, exceto em circunstâncias excepcionais, para evitar violações ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido, veja-se a primorosa lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a
Constituição
e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à
Constituição
, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público”
. (Manual de direito administrativo. 26. Ed. São Paulo:

Atlas, 2013. P. 1.016/1.017)

Reconheço, no entanto, que em situações específicas relacionadas à implementação de políticas públicas essenciais, como educação, saúde e segurança, decisões judiciais têm sido proferidas para remediar as consequências de omissões significativas e injustificáveis do Poder Público, que resultem em violações a direitos fundamentais.

Nestes casos, a discricionariedade administrativa e o princípio da separação de poderes não justificam violações constitucionais ou ao interesse público.

Contudo, no caso em exame, não se identificam evidências concretas de uma omissão injustificável por parte do ente municipal que justifique uma intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

O município demonstrou ter realizado notificações aos proprietários de diversos terrenos baldios. Assim, não se constata uma inércia abusiva que autorize a atuação direta do Judiciário na esfera administrativa, considerando os esforços, ainda que limitados, para cumprir com suas obrigações.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta e de outras Cortes de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 – Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

2 – Em outras circunstâncias, tais como a imediata disponibilização gratuita de medicamentos, internação em Unidade de Tratamento Intensivo, disponibilização de leitos hospitalares, realização de cirurgias de urgência, aquisição de cadeiras de rodas, tratamento de dependência química, entre outros casos, manifestei-me no sentido de sobressair do princípio da tripartição de poderes em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, do acesso à saúde e da máxima efetividade dos direitos e garantias constitucionais.

3 – Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50.

(N.U 1003942-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - USO NA SEGURANÇA PÚBLICA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

A Defensoria Pública tem legitimidade ativa ad causam para propor a Ação Civil Pública na defesa de direitos dos necessitados jurídicos (RE/RG n. 733433/MG).

O Poder Executivo tem liberdade para eleger as políticas públicas prioritárias, porque a escolha do momento oportuno e conveniente para a aquisição de veículos, destinados à segurança pública de determinado município é ato discricionário da Administração.

O Princípio da Separação dos Poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

(N.U 0010669-75.2009.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO - SEPARAÇÃO DE PODERES - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

- O Princípio da Independência dos Poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

- Apesar do disposto no art.
129
,
III
da
Constituição Federal
, referente à legitimação do Ministério Público em sede de ação civil pública para buscar a tutela de interesses difusos e coletivos, não se pode pretender substituir, pela via judicial, o exercício das funções próprias dos Poderes Legislativo e Executivo, mormente se necessária iniciativa referente a orçamento público e estabelecimento das prioridades públicas.

- Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário”. (TJMG-1a Câm. Cível, Apel. Cív. n. 1.0687.09.074722-5/001, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. 25.10.2011, DJe 11.11.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES.

1. A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Precedentes.

2. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência." (RMS no 13.487/SC, Relator Ministro Humberto Martins, in DJ 17/9/2007).

3. Agravo regimental improvido”. (STJ-1a T. – AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 22/11/2010)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — POLÍTICAS PÚBLICAS — DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS — REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA — GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À SEGURANÇA — NECESSIDADE. DEFASAGEM DE EFETIVO POLICIAL — PODER DISCRICIONÁRIO — PRESENÇA. MULTA COERCITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO.

Não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc., pelo que lhe é permitido impor ao Estado a destinação de recursos financeiros para a reforma de Delegacia de Polícia, a fim de adequar o ambiente de trabalho a condições mínimas de segurança e salubridade. Não está autorizado, todavia, com fundamento em situação geral de todo o Estado, a impor o aumento de servidores nesta ou naquela delegacia de polícia.

Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, uma vez existir meios mais eficazes para obter a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”. (TJMT-4a Cível – Apelação/Reexame Necessário

80665/2013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09/06/2015, DJE 17/06/2015)

Por derradeiro, enfatizo que o estabelecimento de diretrizes e prioridades pela Administração Pública, em atenção ao interesse local específico, não é atribuição que possa ser assumida pelo Poder Judiciário. Reitera-se, assim, o risco de uma indevida usurpação de competência.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024